Tribunal: TJDFT
Processo: 0709713-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709713-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra a decisão de ID 70025517, por meio da qual foi indeferida a gratuidade de justiça postulada pelo sindicato ora embargante, bem como determinado o recolhimento do preparo recursal. Nos embargos de declaração (ID 70280194), o sindicato embargante aponta a existência de contradições na decisão embargada. Aduz que, não obstante tenha trazido documentos que comprovariam a sua hipossuficiência, faz-se necessária a apreciação de seu pedido de gratuidade de justiça de forma fundamentada, posto que, ao que afirma, a decisão agravada foi genérica, contraditória e omissa, com inobservância da legislação aplicável (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Nas contrarrazões do ente distrital embargado (ID 71119384), ele propugna, em preliminar, o não conhecimento dos embargos de declaração, por inadequação da via eleita, bem como, no mérito, a rejeição do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, o embargado propugna o não conhecimento dos embargos de declaração opostos pela parte adversa, aduzindo, em resumo, a inadequação da via eleita, por ausência dos vícios autorizativos previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A configuração dos vícios cuja motivação enseja a oposição de embargos de declaração é matéria que coincide com o mérito da presente via recursal, sendo certo que a sua efetiva inocorrência é questão que não consubstancia a inadmissibilidade do referido recurso, mas sim impõe a sua rejeição. Rejeito a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração suscitada em contrarrazões. Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de embargos de declaração. Dispõe o Código de Processo Civil que os embargos de declaração opostos contra decisão de relator serão decididos monocraticamente (art. 1.024, § 2o). Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, não servem os embargos de declaração para o rejulgamento da causa. Diversamente do quer fazer crer o sindicato embargante, na espécie, não há que se falar em vícios na decisão embargada. Na decisão embargada, o pronunciamento jurisdicional foi deliberadamente claro e inequívoco no sentido de que o indeferimento da gratuidade de justiça promovido em sentença foi escorreito em face da preclusão lógica verificada, haja vista que o sindicato embargante comprovou o recolhimento das custas iniciais relativamente ao cumprimento de sentença aviado em favor de seus substituídos. Mais que isso. Também se verificou que, nestes mesmos autos, já há acórdão da Quinta Turma Cível salientando que o sindicado embargante não pode invocar para si as prerrogativas processuais previstas nos arts. 21 da Lei no 7.347/1984 e 87 do CDC, relativamente à isenção de custas e emolumentos judiciais, bem como já observou o recolhimento do preparo recursal em recurso anteriormente interposto neste processo, o que, mais uma vez, corrobora a preclusão lógica constatada. Assim, em que pese a possibilidade de se pleitear a concessão de gratuidade de justiça na via recursal e ao contrário do que quer fazer crer o embargante, não há que se falar em malversação do disposto no § 2o do art. 99 do CPC, porque a conclusão estampada na decisão embargada foi absolutamente cristalina em destacar que os documentos já constantes dos autos corroboram suficientemente a conclusão alcançada, ou seja, evidenciam, por si só, a falta dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça vindicada. A pretensão ora insculpida, malgrado o pretexto de apontar vícios na decisão embargada, é de mera rediscussão do decidido, uma vez que o embargante tenta ressaltar os motivos por que entende ser indevida a conclusão alcançada na decisão embargada. Tal situação impõe a rejeição dos embargos de declaração, porque não há vício no julgado somente porque as razões de decidir não atenderam ao que esperava o embargante para o tratamento da questão ora estabelecida nestes autos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora